Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS ELABORADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ORA QUESTIONADOS. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a Agravada defenda que o recurso não merece ser conhecido em razão da preclusão, essa matéria constitui o próprio mérito do Agravo Interno, razão pela qual não se relaciona com os pressupostos de admissibilidade do presente recurso e não impedem o conhecimento dele.
2. Tendo o Agravante concordado com os cálculos elaborados de acordo com parâmetros que impugna no Agravo de Instrumento, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do que dispõe o art. 1.000 do CPC/15.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.